Tribunal: TJSP
Processo: 1025429-26.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
ANULATÓRIA. ICMS. Auto de infração por creditamento indevido do imposto. Notas fiscais inábeis. Operações mercantis realizadas com empresa posteriormente considerada inidônea. Súmula 509 do C. STJ que se aplica na espécie. Adquirente de boa-fé. Ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação. Pedidos formulados em sede de contrarrazões – critérios de fixação de

Ementa:
ANULATÓRIA. ICMS. Auto de infração por creditamento indevido do imposto. Notas fiscais inábeis. Operações mercantis realizadas com empresa posteriormente considerada inidônea. Súmula 509 do C. STJ que se aplica na espécie. Adquirente de boa-fé. Ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação. Pedidos formulados em sede de contrarrazões – critérios de fixação de honorários advocatícios e condenação em litigância de má-fé - que não devem ser conhecidos e, se conhecido este último pedido, não seria provido. Peça cujo objetivo é o de impugnar os fundamentos do recurso interposto. Princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum, que devem ser observados. Preclusão. Precedentes. Sentença mantida. Remessa necessária, considerada interposta, e recurso conhecidos e não providos.